Tribunal: TJDFT
Processo: 0747346-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747346-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) EMBARGANTE: ANA PAULA DE ALMEIDA KOBE AGRAVADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se o MPDFT para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator